Tribunal: STF
Processo: Rcl 81811
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Felipe Carlos Filipiacki contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por suposta ofensa à autoridade da decisão proferida no bojo do HC 185.913/DF.



    Consta dos autos que o reclamante foi condenado nos autos da Ação Penal nº 0005786-19.2018.8.24.0012/SC, tendo a decisão sido parcialmente reformada em grau de apelação (eDOC 5). 



    O reclamante interpôs Recurso Extraordinário, ao qual a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento, com fundamento no Tema 660 da Repercussão Geral, e, quanto às demais matérias, inadmitiu-o (eDOC 1, p. 2). Interposto agravo interno, o órgão colegiado não conheceu do recurso (eDOC 6).



    A defesa sustenta violação à tese firmada no julgamento do HC 185.913/DF, no qual esta Suprema Corte assentou a possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, aos processos em curso sem trânsito em julgado (eDOC 1, p. 6).



    Argumenta que, por se tratar de norma de natureza híbrida e mais benéfica, sua retroatividade é medida que se impõe, em observância ao art. 5º, XL, da Constituição Federal (eDOC 1, p. 5).



    Nesta Corte, requer liminarmente a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo desta reclamação (eDOC 1, p. 13). No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado para que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para oferecimento do ANPP em favor do reclamante quanto aos crimes de associação criminosa, prevaricação, concussão e corrupção passiva (eDOC 1, p. 14).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 12):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PARADIGMA INVOCADO QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE E NEM EFICÁCIA ERGA OMNES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913/DF. MANIFESTO DESCABIMENTO DO ANPP. CONCURSO COM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. 



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    A defesa sustenta transgressão ao conteúdo da decisão proferida no HC 185.913/DF, que estabeleceu a tese da aplicabilidade retroativa do Acordo de Não Persecução Penal.



    A reclamação não mereceria prosperar por manifesta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado.



    Conforme se extrai dos autos, o reclamante foi condenado em definitivo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, pela prática de diversos delitos, incluindo tortura (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.455/1997), concussão (art. 316 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), resultando em uma pena total de 68 (sessenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão (eDOC 5, p. 87).



    O Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, possui requisitos objetivos claros que impedem sua propositura em determinados casos. O dispositivo legal estabelece:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    (...)



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. 



    (...)



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    (...)



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (grifos nossos)”



    No caso concreto, o reclamante foi condenado por múltiplos crimes de tortura e concussão, delitos que, por sua natureza, envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, o que, por si só, já afasta a possibilidade de oferecimento do acordo.



    Ademais, a multiplicidade de delitos pelos quais foi condenado — abrangendo corrupção passiva, concussão, prevaricação, assédio sexual, tortura e associação criminosa, praticados de forma reiterada ao longo de aproximadamente três anos (eDOC 5) — evidencia uma conduta criminal habitual e reiterada, configurando outro óbice intransponível à celebração do ANPP, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP.



    Dessa forma, a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, concluiu acertadamente pela ausência de aderência estrita, ao afirmar que (eDOC 12, p. 10-11):



    “(...) resta inegável o cometimento de crimes com violência ou grave ameaça e a reiteração/habitualidade delitiva do ora agravante, bem como que o ANPP não se mostra suficiente para a prevenção e reprovação dos crimes.



    Portanto, o presente caso não se afasta do precedente firmado no HC nº 185.913/MS – no qual consta a seguinte condicionante, “3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, (...)” – pois o ANPP é manifestamente incabível.



    Confira as teses completas firmadas no julgamento do HC nº 185.913/MS:



    “Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.””



    Nesse quadro, constata-se que inexiste aderência estrita entre o ato concreto, praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e o paradigma invocado pelo reclamante.



    Assim, sendo manifestamente incabível a propositura do Acordo de Não Persecução Penal ao reclamante, não há que se falar em afronta à autoridade da decisão proferida no HC 185.913/DF.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente